Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700231-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA CUSTODIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo INAS – instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal em face de decisão que concedeu antecipação de tutela para determinar a autorização de realização de transplante de córnea, tão logo uma seja ofertada. Sustenta o agravante que a medida esgota o objeto da ação e também que impõe pagamento de valores de forma precária, ambos óbices previstos em lei. Aduz ainda que a necessidade do procedimento está amparada em laudo unilateral e que viola as diretrizes de utilização do plano de saúde. Pede a suspensão da decisão agravada. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Os óbices legais apontados, art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e ADC 4, devem ser mitigados no caso, considerando que o objeto da demanda versa sobre realização de transplante de córnea essencial à preservação da visão da parte agravada. Portanto, deve prevalecer o direito da agravada no cotejo entre a eventual possibilidade de prejuízo financeiro ao ente público e a preservação da saúde da parte agravada. Como bem exposto na decisão agravada, a necessidade do transplante de córnea, sob pena de perda da visão do olho esquerdo, está amparada em laudo médico, ID 222939329 (origem). Conforme art. 19 do Regulamento do Plano, “Os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os Arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agencia Nacional de Saúde - ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde.” O transplante de córnea está expressamente previsto na Resolução Normativa no 465 da Agência Nacional de Saúde, assim como no art. 20 do Regulamento do Plano. A ausência de observância às Diretrizes de Utilização não foi demonstrada pelo agravante, mas apenas mencionada de forma genérica em seu recurso. Por fim, não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que os valores eventualmente dispendidos podem ser cobrados na beneficiária em caso de improcedência do pedido, sem prejuízo da incidência da coparticipação, se prevista no Regulamento para a hipótese dos autos. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora